Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e do trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão gira em torno de determinar se existem motivos para a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva no 0702195-95.2027 em virtude da pendência de trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35 ou de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
III. Razões de Decidir
3. Inexistem razões para a determinação de suspensão do feito da origem, de modo que deve ser reformada a r. decisão para que seja dado prosseguimento ao processo da origem.
3.1. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
3.2. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
3.3. Não há falar em suspensão do cumprimento de sentença da origem em virtude de agravo de instrumento do Distrito Federal, uma vez que o pedido de aplicação de efeito suspensivo daquele recurso foi indeferido e, embora pendente apreciação de embargos de declaração, já houve acórdão unânime desta 6a Turma Cível julgando improcedentes os pedidos de suspensão do cumprimento de sentença por parte do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante citada: CPC, art. 966 e 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema no 864); ADI no 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000; Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000; Acórdão 1948564, 0740670-33.2024.8.07.0000; Acórdão 1973446, 0744710-58.2024.8.07.0000.